Tribunal: STF
Processo: HC 204620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.